Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723218-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUELI PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jueli Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 237420863 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0703889-21.2025.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 72750425), narra se tratar o presente feito de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação a receber eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13. Alega que, mesmo tendo apresentado petição sustentando a distinção entre a questão discutida no processo de origem e a que está afetada para julgamento no Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o juízo de origem determinou o sobrestamento do feito. Sustenta a inaplicabilidade ao caso concreto da ordem de sobrestamento determinada para todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Afirma não estar a presente execução aparelhada em sentença condenatória genérica. Enfatiza a liquidez do título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença em curso no juízo de primeiro grau. Pontua ser plenamente possível a definição dos valores devidos pelo executado por meio de simples cálculo aritmético. Insiste na tese de que possível adotar a técnica do distinguishing porque a questão debatida na demanda executiva difere da afetada para julgamento no Tema 1.169/STJ. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Concessão da Tutela de Urgência para que o juízo a quo recebe os autos nos moldes em que se encontre e SE ABSTENHA de decretar a SUSPENSÃO; b) Confirmação da Tutela de Urgência para reconhecer a inaplicabilidade do tema 1169 do STJ ao caso em tela. c) Subsidiariamente caso não seja concedida a tutela de urgência solicitada, que seja julgado o presente agravo no mérito. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 234782555 do processo de referência). É o relato do necessário.Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O juízo a quo determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravante até julgamento definitivo, pelo STJ, do Tema n. 1.169. Disse o julgador ser a matéria atinente ao tema afetado no REsp. n. 1.978.629/RJ, no REsp. n. 1.985.037/RJ e no REsp. n. 1.985.491/RJ, a ser decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Para tanto, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Pois bem, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. Com efeito, a questão discutida no processo de origem não envolve debate sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para posterior ajuizamento de cumprimento de sentença de mérito proferida em demanda coletiva. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido à exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado nos autos da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE-DF. Ora, não tendo deixado a parte exequente de adotar o procedimento de liquidação prévia, manifesto inexistir razões que possam justificar comando judicial para sobrestamento do feito na origem, porquanto, vale recordar, o debate encerrado no Tema 1.169 está adstrito ao exame da necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo, sob pena de extinção da ação executiva quando não instaurado anterior procedimento de liquidação. Feito, destarte, o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de origem não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. A propósito do tema, já decidiu essa e. 8a Turma Cível ser inaplicável o Tema 1.169 do c. STJ em cumprimentos individuais de sentença coletiva oriundos do mesmo título judicial coletivo que embasa o caso ora em análise. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TÍTULO COLETIVO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 1169, o Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 2. No caso dos autos, não se trata de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, bem como suficiente determinação quanto seu alcance objetivo. Inaplicabilidade do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1997948, 0705239-98.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.)(grifos nossos) No mesmo sentido, já decidiu esse e. TJDFT ser inaplicável o Tema 1.169 do c. STJ quando a controvérsia não se circunscrever a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Embora não caiba recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, a exegese que se extrai do artigo 1037, §9o, §10, CPC é no sentido de que viável impugnar decisão de sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. A ideia é de que a parte interessada possa desvincular o julgamento do feito em relação ao tema afetado. Trata-se de recorribilidade limitada à demonstração de distinguishing. 1.1. Agravo interno conhecido. 2. A distinção entre o objeto do caso em análise e a matéria tratada no Tema 1.169 impõe a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do feito. 3. Agravo interno conhecido e provido. (Acórdão 1688073, 07214233720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos do Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização. (Acórdão 1681120, 07093663020228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023) (grifos nossos) Nesse contexto, evidenciada está a probabilidade do direito vindicado pela agravante, porque inexistente causa autorizadora da suspensão do curso do processo de origem, dada a inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ à hipótese sub judice. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, trata-se de requisito que imbricado está ao da plausibilidade do direito, pelo que, caracterizado este, também aquele se mostra presente. Ademais, o indevido sobrestamento do cumprimento individual de sentença implicará indefinido e indesejado prolongamento do feito, com adiamento ainda maior de eventual satisfação do débito, em desconformidade com a orientação expressa no CPC (art. 4o, art. 6o e art. 797). Ensejará, assim, prejuízo ao credor, mas também ao devedor pelo maior incremento do débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora